Tribunal: TJSP
Processo: 1005157-02.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação - Embargos à execução – Nota promissória – Embargos julgados improcedentes - Ilegitimidade passiva afastada - Alegação dos embargantes de quitação do débito que não foi comprovada – Prova de pagamento que se faz mediante a apresentação do recibo de quitação – Inteligência dos artigos 319 e 320 do Código Civil – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005157-02.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes OMAR
SILVA JUNIOR e GERMANO AUGUSTO PEREIRA E SILVA, é apelado
LATICINIO TAQUARI LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente Dr. Denis Pedro Lúcio Borges", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005157-02.2020.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005157-02.2020.8.26.0562
Apelantes: Omar Silva Junior e Germano Augusto Pereira e Silva
Apelado: Laticinio Taquari Ltda
Comarca: Santos
Voto no 44.561
Apelação - Embargos à execução
Nota promissória

Embargos julgados improcedentes - Ilegitimidade passiva
afastada - Alegação dos embargantes de quitação do débito que
não foi comprovada Prova de pagamento que se faz mediante
a apresentação do recibo de quitação Inteligência dos artigos
319 e 320 do Código Civil Sentença mantida Recurso
improvido.
A r. sentença (fls. 262/265), proferida pela douta
Magistrada Simone Curado Ferreira Oliveira, cujo relatório se adota,
julgou improcedentes os presentes embargos opostos por OMAR SILVA
JUNIOR e GERMANO AUGUSTO PEREIRA SILVA à execução que
lhes foi ajuizada por LATICINIO TAQUARI LTDA, condenando os
embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da execução.
Irresignados, apelam os embargantes arguindo
preliminar de ilegitimidade passiva, pois a suposta dívida teria sido
originada de operações comerciais entre a apelada e a empresa Laticínios
Dona Beja Alimentos Ltda. No mérito, sustentam a inexigibilidade da
obrigação, tendo em vista que a nota promissória não representa qualquer
negócio jurídico celebrado entre a Recorrida e os Recorrentes, mas, sim,
repita-se, entre a Recorrida e a empresa LATICÍNIOS DONA BEJA
ALIMENTOS LTDA., concernente à compra e venda de leite, sendo o
título emitido por mera exigência da Recorrida. Alegam que houve o
adimplemento da obrigação subjacente ao título executivo, o que foi
demonstrado através das transferências bancárias realizadas entre
dezembro de 2018 a março de 2019. Afirmam que o embargante Germano
Augusto Pereira e Silva, sequer figura como sócio da empresa
LATICÍNIOS DONA BEJA ALIMENTOS LTDA. Sustentam que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005157-02.2020.8.26.0562 -Voto no
3
embargada confessa a causa subjacente à emissão do título de crédito e a
quitação do débito objeto do título executivo. Postulam, assim, a reforma
da r. sentença.
Recurso recebido e respondido pela embargada
com pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art.
85, § 11, do CPC.
É o relatório.
A presente execução encontra-se lastreada em
nota promissória com vencimento em 30.03.2019, no valor de
R$250.000,00, que devidamente atualizada corresponde ao valor de R$
278.906,80.
Foram opostos embargos pelos apelantes, que
arguiram preliminar de ilegitimidade passiva, pois a dívida representada
pela nota promissória pertence à empresa Laticínios DONA BEJA
ALIMENTOS LTDA, sendo originária de operações comerciais por ela
realizadas. Sustentam a inexigibilidade da obrigação, pois não foi contraída
pelos embargantes. Alegam que foram feitas diversas transferências da
empresa Laticínios Dona Beja para a embargada, como pagamento do
débito, somando a importância total de R$ 554.146,96, portanto, a dívida
encontra-se quitada. Requereram a procedência dos embargos, para
reconhecer a ilegitimidade passiva ou a inexigibilidade do título e a
quitação do débito. Juntaram documentos (fls. 13/167).
A
embargada
apresentou
impugnação
aos
embargos, afirmando que a relação entre as partes se originou de entregas
de leite fluído à empresa Laticínios Dona Beja, que deixou de pagar os
produtos que recebeu. Alega que o embargante Omar Silva Júnior é sócio
administrador de referida empresa e assumiu a dívida pessoalmente,
através da emissão da nota promissória objeto da execução, na qual figurou
como avalista o embargante Germano Augusto Pereira e Silva, de modo
que ambos são partes legítimas para figurarem no polo passivo da
execução. Afirma que a dívida não foi quitada como afirmam os
embargantes, e que os alegados pagamentos efetuados se referem a outros
negócios realizados com o Laticínios Dona Beja, não se referindo à nota

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005157-02.2020.8.26.0562 -Voto no
4
promissória executada. Juntou documentos (fls. 183/212).
Os embargantes se manifestaram a respeito da
impugnação, reiterando suas alegações (fls. 219/223).
Em
seguida
manifestou-se
a
embargada,
reiterando sua impugnação (fls. 229/240)
A douta Magistrada houve por bem rejeitar os
embargos à execução.
Pois bem.
Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade parte
passiva deve ser afastada.
Como bem observou a MM. Juíza singular:
Quanto à alegada ilegitimidade, observo que a
nota promissória de fls. 16/17 está assinada por ambos os embargantes,
um na condição de devedor principal e outro na condição de avalista,
conforme reconhecimento de firmas no verso da cártula. Logo, evidente a
legitimidade de ambos para figurarem como executados. O fato de o
débito originário ser da pessoa jurídica da qual o devedor principal é
sócio administrador é irrelevante, porque nada impede que ele se obrigue
pessoalmente ao cumprimento da obrigação da pessoa jurídica. Quanto ao
avalista, é da própria natureza do aval que ele seja emitido por pessoa que
não seja o devedor principal, já que referido instituto tem função de
garantir o adimplemento da obrigação.
Portanto, tendo os embargantes assinado a nota
promissória que lastreia a presente execução, um como emitente e outro
como avalista, não há que se falar em ilegitimidade de parte.
Dessa forma, fica afastada referida preliminar.
No que se refere ao mérito, os embargantes não se
desincumbiram de provar as alegações contidas na petição inicial.
A r. sentença deixou consignado que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005157-02.2020.8.26.0562 -Voto no
5
(...) a alegação de que os débitos foram quitados
não comporta acolhimento pois, caberia aos embargantes a apresentação
do recibo de pagamento.
Ademais, é direito do devedor obter o resgate da
nota promissória por ocasião do pagamento, o que caberia aos
embargantes exigir, caso tivessem efetivamente quitado o débito.
Cabe novamente ressaltar que o fato de ser a
dívida originária pertencente à pessoa jurídica da qual é sócio o devedor
em nada afeta a validade do título executivo. É certo que pode o
embargante discutir a "causa debendi", mas para tanto deveria o devedor
demonstrar de forma robusta a ilicitude da causa ou sua inexistência, já
que a nota promissória goza de autonomia, literalidade e abstração, ou
seja, se desvincula da causa subjacente.
Nesse sentido: "EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NOTA PROMISSÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE
CERTEZA. Não demonstração. Ação de execução embasada em nota
promissória, a tornar desnecessária a prova da relação jurídica que deu
causa à sua emissão. Título de crédito que goza de autonomia, literalidade
e abstração, a gerar promessa de pagamento a partir do momento em que
é emitido por seu devedor, que se obriga ao pagamento de quantia em
dinheiro. Discussão da "causa debendi" que somente seria admissível se
houvessem elementos que tornassem duvidosa a emissão da cártula, prova
essa inexistente na hipótese. Apelantes que não cumpriram o ônus que lhes
é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Sentença
mantida. Apelação não provida" (Ap. 1031876-44.2017.8.26.0071, rel.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA - 15a Câmara de Direito Privado, j.
19/07/2018).
A alegação de que houve o pagamento por meio
de diversas transferências por parte da empresa Laticínios Dona Beja em
favor da embargada, também, não pode ser acolhida, porque não há
coincidência entre os valores apontados. Além disso, como já visto acima,
competia aos embargantes a exigência do resgate da nota promissória, a
fim de se resguardarem. Não obtida a nota promissória nem qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005157-02.2020.8.26.0562 -Voto no
6
recibo de pagamento, caberia aos embargantes a realização de prova
inequívoca de que os pagamentos feitos em favor da embargada diziam
respeito à quitação da nota promissória, já que o relacionamento
comercial entre as partes era bastante sólido, como demonstra a
existência de diversas notas fiscais.
Esse entendimento merece ser mantido.
No caso, os embargantes não questionaram a
existência da dívida, alegaram unicamente que se encontraria quitada,
entretanto, em que pesem suas alegações, é de se ressaltar que não
lograram provar o pagamento da nota promissória, objeto da execução.
Com efeito, o pagamento é comprovado mediante
quitação regular, que só se configura quando atendidos os requisitos dos
arts. 319 e 320 ambos do Código Civil, que preceituam:
“Art. 319. O devedor que paga tem direito a
quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada
por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida
quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do
pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.
Parágrafo único. Ainda sem os requisitos
estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das
circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.”
Em se cuidando de título de crédito, a prova do
pagamento se faz mediante a entrega do título, bem como pela quitação
(arts. 324 e 901, p. único, do Código Civil).
No entanto, neste sentido, nenhuma prova hábil
foi produzida pelos embargantes, não podendo ser considerados os
documentos juntados às fls. 132/167 para tal finalidade, eis que não é
possível relacioná-los ao pagamento da dívida em questão.
Ademais, se realmente os embargantes tivessem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005157-02.2020.8.26.0562 -Voto no
7
realizado o pagamento da nota promissória como alegam, teriam exigido a
entrega do título executivo, o que não ocorreu na hipótese. Assim, não
havendo semelhança entre os alegados pagamentos realizados com o título
executivo, não há como acolher a tese de pagamento do valor executado,
principalmente diante da negativa da embargada neste sentido, já que o
ônus da prova na hipótese em discussão pertencia aos embargantes, do
qual não se desincumbiram.
Conforme leciona a este propósito Washington de
Barros Monteiro, “quem paga deve munir-se da necessária quitação
passada pelo credor. Se o fizer em confiança, não poderá mais tarde
invocar essa circunstância, ao ser cobrado de novo. Não se acolhe tal
alegação em juízo, porque pagamentos se comprovam apenas através de
quitações regulares e não se demonstram por testemunhas, se sobre
excedem à taxa legal” (in “Curso de Direito Civil
Direito das
Obrigações”, 1a Parte, Saraiva, 8a ed., pág. 282).
Nesse mesmo sentido leciona Gladston Mamede:
“Refiro-me a um poder/dever, pois na mesma
proporção em que o devedor pode exigir a apresentação da cártula, é
certo afirmar que ele deve exigir sua apresentação sob pena de responder
pela negligência
ou quiçá imprudência
de não o fazer. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma tal entendimento,
como se verifica do julgamento do Recurso Especial 13.949/AM, no qual o
Ministro Athos Carneiro asseverou que “o pagamento feito pelo devedor
de título à ordem, sem que o mesmo lhe seja devolvido, não pode ser
oposto ao endossatário portador legítimo de boa-fé. Quem paga mal, paga
duas vezes” (Direito Empresarial Brasileiro - Títulos de Crédito, São
Paulo: Atlas, 2005, p. 169).
Por esta razão, o ônus da prova de fato
desconstitutivo da obrigação de pagamento, fica a cargo dos embargantes,
o que não ocorreu na hipótese.
Em face disso, tendo-se em vista que os
embargantes não lograram êxito em comprovar fato desconstitutivo de sua
obrigação, consistente na alegada quitação do débito, valendo o título (nota

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005157-02.2020.8.26.0562 -Voto no
8
promissória), por si só, como prova da obrigação de pagamento, é de se
verificar que sua irresignação não merece ser acolhida, impondo-se a
confirmação da r. sentença recorrida.
Em atendimento às inovações trazidas pelo novo
Código de Processo Civil no art. 85, § 11, o presente caso comporta a
majoração dos honorários advocatícios, considerando-se o trabalho
adicional realizado nesta sede recursal pelo patrono da embargada,
impondo-se a majoração da verba honorária fixada na r. sentença para 12%
sobre o valor da execução, o que se mostra suficiente para remunerar mais
condignamente o trabalho do advogado.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator